Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FATO CONSTITUTIVO. REDUÇÃO. MENSALIDADE. PANDEMIA. COVID-19.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. A inversão do ônus da prova, em se tratando da facilitação da defesa do consumidor, não se dá de forma automática, exigindo pronunciamento judicial que ateste, no caso concreto, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência na comprovação dos fatos.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição da incumbência probatória, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
4. Não se desincumbindo o requerente acerca da redução da qualidade de ensino, que passou a ser ministrada de forma virtual, em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não faz jus ao desconto na mensalidade.
5. Recurso não provido.